Tribunal: TJSP
Processo: 2080290-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos "apenas para reconhecer a nulidade da citação do embargante, sem, entretanto, reconhecer a nulidade dos atos praticados no feito principal". Insurgência. Na presente hipótese, não há decisão interlocutória, sendo inequívoco o encerramento da fase de conhecimento dos embargos à execução, de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos "apenas para reconhecer a nulidade da citação do embargante, sem, entretanto, reconhecer a nulidade dos atos praticados no feito principal". Insurgência. Na presente hipótese, não há decisão interlocutória, sendo inequívoco o encerramento da fase de conhecimento dos embargos à execução, de forma que se trata de sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 203, §1o, do CPC. Contra a decisão que julga o mérito da ação, era cabível a interposição de recurso de apelação. Art. 1.009, caput, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível, em virtude da ausência de dúvida objetiva. Erro grosseiro. Precedentes desta Corte. Efeito suspensivo cassado. Recurso não conhecido.